Tribunal: TJMT
Processo: 1058285-80.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1058285-80.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MARILENE NERI PEREIRA - CPF: 012.167.341-35 (RECORRENTE), LEONARDO RODRIGUES DE AMORIM - CPF: 046.183.741-28 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO - CPF: 076.736.184-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DO JULGAMENTO

AGRAVOS INTERNOS -
INADMISSIBILIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL
–
AFASTADA A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL EM RAZÃO DE A CAUSA SER DE MENOR COMPLEXIDADE – BLOQUEIO UNILATERAL DE CONTA BANCÁRIA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - RESOLUÇÃO
N° 4.753/2019 DO BANCO CENTRAL DO BRASIL
–

RESPONSABILIDADE OBJETIVA – REDUÇÃO DOS DANOS MORAIS EM SEDE DE DECISÃO MONOCRÁTICA – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL –

PRINCIPAIS

PONTOS PARA A SOLUÇÃO DO LITÍGIO FORAM
APRECIADOS -

APLICAÇÃO DE MULTAS POR AGRAVOS INFUNDADOS -
DECISÃO AGRAVADA MANTIDA
– AGRAVO INTERNO
CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução TJMT/OE no 16/2023) não prevê em seu artigo 49, §1°, a possibilidade de sustentação oral (nas sessões ordinárias e extraordinárias) para o julgamento de Agravo Interno.

2. Rejeitada a preliminar de Incompetência do Juizado Especial Cível em razão de a causa ser de menor complexidade, nos moldes artigo 3o da Lei 9.099/95:

“
O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas: I - as causas cujo valor não exceda a 40 (quarenta) vezes o salário mínimo; II - as enumeradas no art. 275, inciso II, do Código de Processo Civil; III - ação de despejo para uso próprio; IV - as ações possessórias sobre bens imóveis de valor não excedente ao fixado no inciso I deste artigo
”.

3.
A Resolução no 4.753/2019 do Banco Central do Brasil

(dispõe sobre a abertura, a manutenção e o encerramento de conta de depósitos) prevê a possibilidade legal do encerramento (bloqueio) unilateral de conta bancária, nos moldes de seu artigo 5o
,
“ipsis litteris”: “
Para o encerramento de conta devem ser adotadas, no mínimo, as seguintes providências: I - comunicação entre as partes da intenção de rescindir o contrato, informando os motivos da rescisão, caso se refiram à hipótese prevista no art. 6o ou a outra prevista na legislação ou na regulamentação vigente; II - indicação pelo cliente da destinação do eventual saldo credor na conta, que deve abranger a transferência dos recursos para conta diversa na própria ou em outra instituição ou a colocação dos recursos a sua disposição para posterior retirada em espécie; III - devolução pelo cliente das folhas de cheque não utilizadas ou a realização do seu cancelamento pela instituição; IV - prestação de informações pela instituição ao titular da conta sobre: a) o prazo para adoção das providências relativas à rescisão do contrato, limitado a trinta dias corridos, contado do cumprimento da exigência de trata o inciso I; b) os procedimentos para pagamento de compromissos assumidos com a instituição ou decorrentes de disposições legais; e

c) os produtos e serviços eventualmente contratados pelo titular na instituição que permanecem ativos ou que se encerram juntamente com a conta de depósitos; e

V - comunicação ao titular sobre a data de encerramento da conta ou sobre os motivos que impossibilitam o encerramento, após o decurso do prazo de que trata a alínea "a" do inciso IV. § 1o O encerramento de conta de depósitos pode ser providenciado mesmo na hipótese de existência de cheques sustados, revogados ou cancelados por qualquer causa. § 2o Deve ser assegurada ao titular da conta de depósitos a possibilidade de solicitar o seu encerramento pelo mesmo canal utilizado quando da solicitação de sua abertura, se ainda disponível
”.

4. Para que seja imputada a responsabilidade civil (artigo 927 do Código Civil c/c artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor), faz-se necessário o preenchimento dos requisitos, sendo: conduta ilícita, nexo causal e dano.

5. A
decisão monocrática reduziu: “
o valor arbitrado a título de indenização por danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais
)” (id. 216863699 em grau recursal).

6. O reclamado BANCO BMG S.A. requer preliminarmente alega a incompetência do Juizado Especial Cível sob o fundamento de ser causa complexa, e, no mérito pleiteia que decisão monocrática seja julgada improcedente, pelos fundamentos apresentados em seu Agravo Interno (id. 220086189 em grau recursal).

7. Já a reclamante

MARILENE NERI PEREIRA em seu Agravo Interno requer a reforma da decisão monocrática para que seja majorada a indenização a título de danos morais, pelos fundamentos apresentados em seu Agravo Interno (id. 221528196 em grau recursal).

8. As provas e a fundamentação trazidas em sede recursal foram devidamente analisadas, não merecendo reparo a decisão monocrática atacada.

9.

Saliento que situação verossimilhante ao caso em epígrafe já foi decidida nesta Colenda Turma Recursal, dentre os julgados, cito:
AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –
BLOQUEIO UNILATERAL DE CONTA BANCÁRIA
– SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – DECISÃO MONOCRÁTICA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – AGRAVO INTERNO INTERPOSTO PELA PARTE RECLAMADA –
BLOQUEIO COMPROVADO
–
AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO
– IMPOSSIBILIDADE DE MOVIMENTAÇÃO E ACESSO AO SALDO EXISTENTE – ATO ILÍCITO QUE SE CONFIGURA – DANO MORAL DECORRENTE DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RECURSO INOMINADO IMPROVIDO
(N.U 1001871-41.2023.8.11.0008, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 22/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024, grifos nossos).

10.
Ressalta-se que os pontos principais para a solução do litígio foram apreciados,
na medida em que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos invocados pelas Partes, podendo se limitar aqueles pontos indispensáveis à solução do litígio
.

11.
Comungando desse entendimento, vem, o Colendo Superior de Justiça:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3/STJ. OMISSÃO DO ACÓRDÃO ESTADUAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO
. (...)
2. O acórdão recorrido manifestou-se sobre os pontos indispensáveis à solução do litígio.
Como se sabe, "não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.
Nesse sentido: REsp 927.216/RS, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 13/8/2007; e REsp 855.073/SC, Primeira Turma, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 28/6/2007." 3. Agravo interno não provido
(STJ - AgInt no AREsp: 1858518 RJ 2021/0079231-2, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 04/10/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/10/2021, grifos nossos).

12.

Decisão monocrática mantida.

13.

Agravos Internos conhecidos e improvidos.

14. Por todo o exposto,
CONHEÇO dos Agravos Internos

e

NEGO-LHES PROVIMENTO
,
para manter a decisão monocrática atacada
, pelos fundamentos apresentados e
com fulcro no
artigo 46 da Lei 9.099/95.

15. Ainda,
em caso de votação unânime
, Condeno o reclamado BANCO BMG S.A, bem como

reclamante MARILENE NERI PEREIRA, individualmente, ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa,
nos moldes do artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil.

16. É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2024